Tribunal: STJ
Processo: 0045412-11.2015.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238051 - PR(2025/0344223-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RECORRIDO
: ALIVINO COUTINHO
RECORRIDO
: DOMINGOS MAZIA
RECORRIDO
: ECIDIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO
: IVONIR DIONISIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: MANOEL VALENTIM DA SILVA
RECORRIDO
: NELSON VAZ PIRES DOMINGUES
ADVOGADOS
: ROGERIO BUENO ELIAS - PR038927
ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL (SFH). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREJUDICIALIDADE
APÓS
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
EM
TEMA 1.011/STF
CONTRATOS ANTERIORES A
INEXISTÊNCIA DE
2/12/1988.
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NECESSIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
DISCUSSÃO SOBRE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ÓBICES DAS
SÚMULAS 83 E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
7/STJ.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação securitária
vinculada ao SFH, reconheceu prescrição para alguns autores,
aplicou o Código de Defesa do Consumidor e manteve a competência
da Justiça Estadual por inexistir interesse da Caixa Econômica
Federal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) incidem os arts. 1o-A da Lei n.o
e 5o da
12.409/2011
Lei n.o
para atrair a competência da Justiça Federal e o
13.000/2014
interesse da Caixa Econômica Federal; (iii) se aplica a prescrição
ânua do
§ 1o, II,
, do CC; (iv) cabe a inversão do ônus da
art. 206,
b
prova e a incidência do CDC aos seguros habitacionais.
Documento eletrônico VDA56450556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: af80ebca-8b87-4d10-b7af-7b506daad605

3. Em contratos celebrados antes de
não se aplica o
2/12/1988,
, inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal e
Tema 1.011/STF
permanecendo a competência da Justiça Estadual.
4. Verificar a prescrição em demandas securitárias exige análise do
conjunto fático-probatório para definição dos termos inicial e final,
hipótese vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
5. Os seguros habitacionais vinculados ao SFH submetem-se às
normas do CDC; a discussão sobre vícios construtivos e sua
cobertura demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai,
novamente, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: af80ebca-8b87-4d10-b7af-7b506daad605

RECURSO ESPECIAL No 2238051 - PR(2025/0344223-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RECORRIDO
: ALIVINO COUTINHO
RECORRIDO
: DOMINGOS MAZIA
RECORRIDO
: ECIDIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO
: IVONIR DIONISIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: MANOEL VALENTIM DA SILVA
RECORRIDO
: NELSON VAZ PIRES DOMINGUES
ADVOGADOS
: ROGERIO BUENO ELIAS - PR038927
ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL (SFH). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREJUDICIALIDADE
APÓS
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
EM
TEMA 1.011/STF
CONTRATOS ANTERIORES A
INEXISTÊNCIA DE
2/12/1988.
INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NECESSIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
DISCUSSÃO SOBRE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ÓBICES DAS
SÚMULAS 83 E
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
7/STJ.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação securitária
vinculada ao SFH, reconheceu prescrição para alguns autores,
aplicou o Código de Defesa do Consumidor e manteve a competência
da Justiça Estadual por inexistir interesse da Caixa Econômica
Federal.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) incidem os arts. 1o-A da Lei n.o
e 5o da
12.409/2011
Lei n.o
para atrair a competência da Justiça Federal e o
13.000/2014
interesse da Caixa Econômica Federal; (iii) se aplica a prescrição
ânua do
§ 1o, II,
, do CC; (iv) cabe a inversão do ônus da
art. 206,
b
prova e a incidência do CDC aos seguros habitacionais.
Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

3. Em contratos celebrados antes de
não se aplica o
2/12/1988,
, inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal e
Tema 1.011/STF
permanecendo a competência da Justiça Estadual.
4. Verificar a prescrição em demandas securitárias exige análise do
conjunto fático-probatório para definição dos termos inicial e final,
hipótese vedada em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
5. Os seguros habitacionais vinculados ao SFH submetem-se às
normas do CDC; a discussão sobre vícios construtivos e sua
cobertura demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai,
novamente, os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS (EXCELSIOR) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. COMPETÊNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA INICIAL E
CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVISO DE SINISTRO.
PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO QUANTO
AOS AUTORES QUE TIVERAM SEUS CONTRATOS LIQUIDADOS
HÁ MAIS DE 1 ANO DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEMAIS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO
CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. PROVA ORAL.
DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, EXCELSIOR apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional e omissão sobre as teses federais suscitadas – especialmente a
aplicação do
o-A da Lei n.o
da Lei n.o
e do Tema 1.011
art. 1
12.409/2011,
13.000/2014
do Supremo Tribunal Federal, sobre a necessidade de remessa à Justiça Federal em
apólices públicas do ramo 66;
violação dos arts. 1o-A da Lei n.o
e 5o da
(2)
12.409/2011
Lei n.o
sustentando interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
13.000/2014,
(gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais) e, por conseguinte, a
competência da Justiça Federal, com remessa do feito, além de litisconsórcio
necessário e substituição processual;
prescrição ânua da pretensão indenizatória,
(3)
com base no
§ 1o, II,
, do Código Civil, e pedido de suspensão nacional pelo
art. 206,
b
Tema 1.039 do Superior Tribunal de Justiça (art. 982, I, do Código de Processo Civil),
dada a afetação dos REsps
e
;
impossibilidade de
1.799.288/PR
1.803.255/PR (4)
Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

inversão do ônus da prova sem demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança,
por violação do
I, do Código de Processo Civil, do
o, VIII, do Código de
art. 373,
art. 6
Defesa do Consumidor e do
IX, da Constituição Federal; e
falta de interesse
art. 93,
(5)
de agir em contratos quitados, com extinção da cobertura acessória do seguro, à luz
das cláusulas de vigência das apólices e do
do Código Civil.
art. 757
O recurso especial foi inadmitido, por incidirem os óbices das Súmulas 7 e
83 do STJ e 284 do STF.
Interposto agravo interno, o processo foi suspenso.
Com a retomada do trâmite processual, a 10a Câmara Cível daquele
Tribunal exerceu juízo de retratação negativo ao analisar a
aplicabilidade das teses fixadas no
.
Tema 1.011/STF
Revogada a decisão de inadmissibilidade, o recurso especial foi admitido na
origem, à vista de dissonância entre o acórdão recorrido e as diretrizes do Tema 1.011
do Supremo Tribunal Federal, notadamente sobre a competência e o interesse da
Caixa Econômica Federal em apólices públicas do ramo 66, quando a ação estava em
curso sem sentença de mérito na data de entrada em vigor da MP

513/2010.
É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer do recurso.

(1) Violação ao
do CPC
art. 1.022

Inicialmente, considerando que a 10a Câmara Cível, ao proceder ao juízo de
retratação, reanalisou o caso concreto a partir das teses fixadas pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 1.011, fica prejudicada a tese de negativa de prestação jurisdicional,
razão pela qual passo de imediato à análise do mérito recursal.

(2) Violação dos arts. 1o-A da Lei n.o
e 5o da Lei n.o
12.409/2011
13.000/2014

Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

EXCELSIOR sustentou que há interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal (gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS) e, por
conseguinte, a competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça
Federal, devendo haver a remessa dos autos, com o reconhecimento de litisconsórcio
necessário.
Contudo, segundo consta no acórdão recorrido, os contratos que são objeto
da presente ação foram assinados antes de 2 de dezembro de 1988, data da entrada
em vigor da
.
Lei n. 7.682/1988
Assim, não há se falar em interesse da Caixa Econômica Federal e
competência da Justiça Federal, porquanto o Tema 1.011 do STF incide somente aos
casos em que o contrato foi assinado após 2 de dezembro de 1988.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS.
CONTRATO CELEBRADO ANTES DE
INEXISTÊNCIA DE
2/12/1988.
INTERESSE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INAPLICABILIDADE
DO
.
ALEGAÇÃO
DE

TEMA
1.011/STF
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo interno no recurso especial, manteve decisão monocrática que
não conheceu do apelo. A embargante alegou omissão no julgado por
ausência de enfrentamento do
, que trata da
Tema 1.011/STF
competência da Justiça Federal em ações sobre apólices públicas do
seguro habitacional vinculadas ao FCVS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são
cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
4. Não há omissão quando a decisão impugnada examina de forma
fundamentada
todas
as
questões
relevantes,
ainda
que
contrariamente ao interesse da parte. A mera discordância com o
entendimento adotado não autoriza a oposição de embargos.
5. O contrato em análise foi firmado em
antes de
01/06/1988,
data a partir da qual a jurisprudência reconhece a
2/12/1988,
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal em ações relativas
ao seguro habitacional vinculado ao FCVS.
6. Nessas circunstâncias, não se aplica o
, pois não
Tema 1.011/STF
há interesse da Caixa Econômica Federal, tampouco competência da
Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.041.821/SP
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,

23/10/2025)

EXCELSIOR defendeu que houve violação do
§ 1o, II,
, do Código
art. 206,
b
Civil pelo acórdão recorrido, que reconheceu a prescrição em relação a alguns dos
autores, mas deixou de reconhecer em relação aos outros.
Não há como se conhecer da alegada violação, pois a verificação da
ocorrência de prescrição imprescinde da análise do conjunto probatório, notadamente
para se extrair os termos inicial e final da prescrição de cada contrato.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,

razão pela qual não se conhece do apelo nobre, por incidir o óbice da Súmula 83 do
STJ.

(3) Violação do
§ 1o, II,
, do Código Civil
art. 206,
b

Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

Logo, incidindo a Súmula 7 do STJ, não se pode conhecer do apelo.

(4) Violação do
o, VIII, da
art. 6
Lei n. 8.078/1990

EXCELSIOR asseverou ser indevida a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em análise, porquanto ausente qualquer demonstração
de verossimilhança das alegações dos autores quanto aos vícios construtivos.
O acórdão, entretanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ,
assentada no sentido que os seguros habitacionais vinculados ao SFH estão regidos
pelas normas de proteção ao consumidor.
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi conhecido quanto às matérias que não
foram objeto de prequestionamento no acórdão recorrido, aplicando-se
as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A prescrição ânua foi afastada com base na ausência de prova da
negativa da seguradora e na natureza progressiva dos danos, em
conformidade com a Súmula 229 do STJ.
3. Os contratos de seguro habitacional vinculados ao SFH submetem-
se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento consolidado do STJ, sendo irrelevante o caráter
obrigatório do seguro.
4. A cláusula de exclusão de cobertura de vícios construtivos foi
considerada abusiva e nula, por esvaziar o objeto principal do contrato
e contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato.
5. A forma de cumprimento da obrigação por indenização em pecúnia
e a imposição da multa decendial foram fundamentadas em cláusulas
contratuais e na mora da seguradora, sendo inviável o reexame de
fatos e provas em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
STJ.
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.202.900/PR
julgado em
DJEN de

16/12/2025,
19/12/2025)

De mais a mais, questões sobre a existência ou inexistência de vícios
construtivos nos imóveis são inerentes ao mérito da lide, não sendo possível sua
análise no âmbito deste recurso especial, por depender de revolvimento fático-
probatório.
Consequentemente, não se pode conhecer do recurso tanto pela Súmula
83, quanto pela Súmula 7 desta Corte.

(5) Violação dos arts. 17 e 485, IV e VI, do CPC

Por fim, a tese de ausência de interesse processual sustentada pela
EXCELSIOR, fundamentada na quitação dos contratos de financiamento, não merece
acolhimento.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido que o segurado pode pleitear
a cobertura de vícios de construção ocultos, preexistentes e contemporâneos à
vigência da apólice, cujo contrato não é extinto pela mera quitação do financiamento.
Veja-se precedente de minha relatoria:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO HABITACIONAL (SFH). VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
QUITAÇÃO
DO
CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE
DE IMÓVEL JÁ QUITADO. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO
TEMA REPETITIVO N. 522 DO STJ. FALTA DE INTERESSE DA
AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Afastada a alegada violação do
do
, porquanto
art. 1.022
CPC/2015
o acórdão recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, manifestou-se sobre as questões postas a deslinde, não
havendo falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A quitação do contrato de mútuo habitacional não acarreta, por si
só, a extinção do contrato de seguro a ele adjeto nem a ausência de
interesse de agir do segurado para pleitear a cobertura de vícios de
Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

construção ocultos, preexistentes e contemporâneos à vigência da
apólice.
3. Realização de distinguishing em relação à tese firmada no
(Tema Repetitivo
). A exigência de
REsp 1.150.429/CE
522/STJ
anuência da instituição financeira para o reconhecimento da
legitimidade ativa do cessionário tem como ratio decidendi a proteção
do SFH na transferência de um financiamento ativo. Tal fundamento é
inaplicável à hipótese de aquisição de imóvel cujo contrato de mútuo já
se encontrava quitado, porquanto não há cessão de débito ou risco ao
sistema a ser tutelado.
4. A tese firmada no
refere-se, textualmente, à
Tema 522/STJ
legitimidade para "requerer revisão das condições ajustadas", sendo o
seu escopo a discussão de cláusulas do contrato de mútuo. A
pretensão indenizatória securitária, por sua vez, possui natureza
diversa e dirige-se contra a seguradora, o que reforça a distinção e a
inaplicabilidade do precedente ao caso concreto.
5. Reconhecido o erro de direito das instâncias ordinárias ao
extinguirem o processo sem resolução de mérito com base em óbices
processuais indevidamente aplicados. Necessidade de retorno dos
autos ao Juízo de origem para regular instrução probatória e
julgamento do mérito.
6. Análise das teses recursais relativas ao termo inicial da prescrição e
ao dissídio jurisprudencial prejudicada, em razão do provimento do
recurso por outros fundamentos e da consequente cassação do
acórdão recorrido.
7. Recurso especial conhecido e provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.165.019/PB
Turma, julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025)

Conforme decidido no caso supracitado, a fundamentação de que a quitação
do mútuo habitacional extingue a relação contratual e, por conseguinte, a cobertura
securitária, representa uma análise restritiva que não se harmoniza com a boa-fé
objetiva e a função social que regem os contratos de seguro, especialmente no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação.
A matéria foi analisada por esta eg. Terceira Turma, que concluiu pela
abusividade da negativa de cobertura em tais casos, reconhecendo que a quitação do
financiamento não tem o condão de exonerar a seguradora da responsabilidade por
Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

sinistros (vícios de construção) ocorridos na vigência da apólice, ainda que sua
manifestação seja posterior.
Logo, mais uma vez, não se pode conhecer do recurso em razão da Súmula
83.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: adf5d385-a63b-439f-a426-f2008f4cb9a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.238.051 / PR
Número Registro: 2025/0344223-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00454121120158160000 00487878320168160000 00720519720108160014 00725908020258160000
454121120158160000 487878320168160000 720519720108160014 725908020258160000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADO
: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
RECORRIDO
: ALIVINO COUTINHO
RECORRIDO
: DOMINGOS MAZIA
RECORRIDO
: ECIDIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO
: IVONIR DIONISIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: MANOEL VALENTIM DA SILVA
RECORRIDO
: NELSON VAZ PIRES DOMINGUES
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ROGERIO BUENO ELIAS - PR038927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
Documento eletrônico VDA56425789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: 237ce5c5-5941-488c-9b56-8085ea02a335

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:59
Código de Controle do Documento: 237ce5c5-5941-488c-9b56-8085ea02a335